Tribunal: STF
Processo: Rcl 52576
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Altos/PI, em 28.3.2022, contra a seguinte sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho de Teresina no Processo n. 0000862-96.2021.5.22.0001, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:



    “I- Incompetência material 



    Os reclamados levantam a incompetência material da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar a presente demanda, sob argumento de que as partes estariam vinculadas por relação de natureza jurídico-administrativa, e que a reclamante foi admitida a título precário, por necessidade temporária de excepcional interesse público, apontando a pertinência do artigo 114 da CF/88, alterado pela emenda 45/2004, que modificou a competência da justiça trabalhista para demandas envolvendo empregados e empregadores, remetendo assim, à Justiça comum, as demandas existentes entre Estados e Municípios e seus servidores. 



    Conforme se verifica em julgados anteriores, o STF vem decidindo sobre o tema ao reconhecer a competência da justiça estadual para julgar conflitos envolvendo servidores contratados sobre regime temporário ou através dos estatutos dos servidores do ente público reclamado. Em vários casos, tem-se adotado a tese da suprema corte, desde que a Administração Pública disponha de lei específica regendo a matéria. 



    No caso dos autos, o município reclamado apontou a Lei Municipal nº 293/2013, de 25/03/13, trazida aos autos (ID. 56ca89a), que trata da contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público na Administração Municipal Direta, nos termos do artigo 37, IX da Constituição Federal e dá outras providências, bem como a lei nº 087/2003, de 22 de outubro de 2003, que instituiu o regime jurídico dos servidores do município (ID. 614027f). 



    Porém, em que pese a existência de regime jurídico estatutário para os servidores do município reclamado e de lei regulando contratação temporária, há que se atentar para o fato de que no referido contrato, trazido a baila e apontando pelo município reclamado, consta que a prestação do serviço se deu entre setembro de 2017 e dezembro de 2020. 



    Depreende-se do ora exposto, que no período de setembro de 2017 (data de admissão da obreira) a dezembro de 2020 restou incontroverso que a reclamante foi admitida de forma direta e sem concurso público, e também sem prazo determinado. 



    Ademais, não restou comprovado que, in casu, se tratasse efetivamente de contratação para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, entendendo a jurisprudência que, nestes casos, é nula a contratação por tempo determinado, senão vejamos: (…) 



    Sendo assim, ainda que haja no âmbito da municipalidade lei instituindo regime jurídico estatutário para seus servidores, tal regime só pode abranger aqueles servidores que tenham sido admitidos mediante aprovação em concurso público, o que não é o caso da reclamante. 



    Isto porque a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, II, estabelece como requisito para investidura em cargos e empregos públicos a prévia aprovação em certame, de modo que a inobservância do mesmo tem o condão de afastar o vínculo jurídico-administrativo, tornando a relação de trabalho com a Administração Pública regida pelas normas celetistas, além de, como já dito, acarretar a nulidade contratual. 



    Nesse sentido, a jurisprudência do TRT da 22ª Região e Súmula 07 deste egrégio TRT: (…)



    Some-se a isso o fato de que a competência em razão da matéria define-se pela natureza do pedido e da causa de pedir e, no caso em testilha, a autora pleiteia pagamento de verbas de natureza trabalhista, previstas na CLT e tendo sido, indubitavelmente, contratada sob o regime celetista, razão pela qual entende-se que é da competência desta Justiça Especializada a análise e julgamento do presente dissídio. 



    Isto posto, rejeito a preliminar” (fls. 173-175, e-doc. 8).



    2. O reclamante afirma que “a demanda envolveu direito de servidor em face da Administração Pública de Altos-PI, relação regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, instituído pela Lei Municipal 087/2003, ou seja, a relação jurídico-administrativa, que não deve ser decidida pela Justiça do Trabalho” (fl. 2).



    Alega que “este Excelso Tribunal fixou entendimento de que a Justiça do Trabalho não possui competência sequer para declarar a nulidade de vínculo jurídico (contrato) entre servidor e ente público (Administração Pública)” (fl. 3).



    Sustenta que “as causas entre o poder público e seus servidores (efetivos ou temporários) são lides de matéria de Direito Administrativo e não Trabalhista, sendo este juízo incompetente para dirimir tal conflito” (fls. 5-6).



    Ressalta que “o argumento contido na decisão atacada, segundo o qual se aplicaria a competência da Justiça do Trabalho em virtude de o obreiro não ter se submetido a concurso público é totalmente equivocada e, conforme já decidido, inconstitucional” (fl. 6). 



    Assevera que “a presente reclamação visa, desta forma, a garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, proferida em medida liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395 ” (fl. 7).



    Requer o deferimento de medida liminar, “para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação da Reclamação Trabalhista 0000862-96.2021.5.22.0001, em curso no Tribunal Regional do Trabalho, até o julgamento final desta reclamação” (fl. 8).



    No mérito, pede a procedência da reclamação, para cassar-se a decisão reclamada, “determinando-se a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual, em obediência à autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3395” (fl. 8). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do Processo n. 0000862-96.2021.5.22.0001, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Teresina teria descumprido a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    6. Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:



    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (...)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, “em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos” (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 



    Como reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre o reclamante e a interessada está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, de acordo com os precedentes. 



    Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 30.736-AgR, da qual fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 19.2.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DA ADI 3.395-MC. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395-MC, alegando ser competência da justiça comum julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Dessa forma, eventual nulidade desse vínculo, bem como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.508-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.10.2020). 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 31.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea ‘l’, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/2006). 3. In casu, o feito de origem tem como objeto as próprias existência, validade e eficácia da admissão sem concurso público (temporária ou em comissão) firmada entre a Administração e o beneficiário da decisão reclamada, de modo que a competência para o julgamento é da Justiça Comum. 4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum, determinando a remessa dos autos” (Rcl n. 38.340-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.7.2020).



    7. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0000862-96.2021.5.22.0001 e determino a remessa dos autos à Justiça comum estadual para decidir como de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



 Relatora